Tribunal: TJDFT
Processo: 0745810-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745810-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DANIELLE BRITO NOGUEIRA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DANIELLE BRITO NOGUEIRA contra a decisão de ID 65690737, que indeferiu o pedido de natureza liminar. Em suas razões (ID 66281354), a parte agravante, ora embargante, alega, em suma, que a decisão é omissa, uma vez que não foi observada a gravidade de seu quadro clínico; que se trata de dor crônica; que não há medicamentos alternativos ao tratamento; que não foi observada a jurisprudência colacionada. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com o saneamento das omissões alegadas. Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões no ID 66820641 Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, inexiste o vício apontado. Conforme destacado na decisão embargada, a situação emergencial deve estar adequadamente descrita no laudo médico que acompanha a petição inicial, circunstância inexistente na hipótese. Ademais, a existência de dor crônica não é fundamento único a autorizar imediatamente o custeio do medicamento. É imprescindível que a legislação de regência exteriorize a obrigatoriedade do desembolso, pelo plano de saúde, sendo que o artigo 10 da Lei n. 9.656/98 excluiu da cobertura obrigatória medicamento para tratamento domiciliar, ressalvados aqueles destinados para neoplasia maligna, adjuvantes e controle dos efeitos colaterais do tratamento. De igual modo, a inexistência de tratamento alternativo, por si só, não é capaz de superar a inexistência de evidências de que o medicamento prescrito, de uso domiciliar, estaria incluso na regra de obrigatoriedade de fornecimento pelo plano de saúde, nos moldes da Lei n. 9.656/98 e no Parecer Técnico no 21/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019 da ANS. Por fim, quanto à inobservância dos precedentes colacionados, nenhum deles possui efeito vinculante. Ademais, a decisão monocrática é lastreada em precedente recente desta Turma Cível, consentâneo ao entendimento. Assim, a existência de outros precedentes, por si só, não representa omissão da decisão, que está fundada em posição distinta. Portanto, subsistem integralmente os fundamentos que ensejaram a decisão embargada. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Int. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora